Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. INTERVENÇÃO DA CURADORIA DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É válida a citação postal da pessoa jurídica quando a carta é entregue no seu endereço, ainda que não seja pessoalmente recebida por seu representante legal, de forma que não há previsão legal para a intervenção da curadoria de ausentes.